Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-45.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR QUE ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Como cediço, o Recorrido pretende a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 46.603,52 (quarenta e seis mil seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos), bem como condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos morais, sugerindo o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
2. No caso, a pretensão do Recorrido ultrapassa em muito o teto dos juizados especiais.
3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007868-45.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ORALIA RIBEIRO - CPF: 844.310.751-00 (RECORRENTE), ALARICO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 457.622.449-20 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021